Tribunal: TJDFT
Processo: 0742308-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0742308-04.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADARCO - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DOS AMIGOS DA REGIAO DO CENTRO OESTE AGRAVADO: RORGIANE ROSA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ADARCO - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DOS AMIGOS DA REGIÃO DO CENTRO OESTE contra a decisão de ID 210512551 (da origem) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0703439-63.2024.8.07.0002, proposto por RORGIANE ROSA PEREIRA, acolheu em parte a impugnação ao cumprimento provisório de sentença, nos seguintes termos: Trata-se de impugnação ao cumprimento provisório de sentença, sob a alegação de que a executada cumpriu com a obrigação de fazer dentro do prazo estabelecido, uma vez que os prazo se encontravam suspensos durante o recesso forense. Pois bem. Compulsando os autos de conhecimento, observo que, em decisão de ID 182048083, deferi o pedido de tutela de urgência, a fim de que a executada promovesse a entrega de veículo reserva e procedesse os reparos necessários junto ao veículo sinistrado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O mandado de citação e intimação da tutela liminar foi juntado aos autos no ID 182352799, em 18/12/2023. Em 27/12/2023, a requerente noticiou o descumprimento da tutela de urgência (ID 182798910), pelo que a multa foi majorada no ID 182811149, em sede de plantão judicial. A executada foi intimada da referida decisão em 28/12/2023 (ID 182863049). Ora, nos termos do art. 214, inciso II, do CPC, durante as férias forenses e nos feriados, não se praticarão atos processuais, excetuando-se a tutela de urgência. Assim, deferida a tutela de urgência esta deverá ser cumprida imediatamente não se enquadrando na suspensão de prazos. Reconheço, portanto, o efetivo descumprimento da ordem de ID 182048083 (processo em apenso), pelo que correta a incidência da multa fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Por outro lado, incide-se, ao caso, o art. 537, §3o, do CPC: A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. Por fim, não vislumbro hipótese de redução do valor da multa. Ante o exposto, acolho, em parte, a impugnação de ID 206942652, a fim de determinar que o levantamento da mula aguarde o trânsito em julgado da sentença favorável à parte, nos exatos termos do art. 537, §3o, do CPC. Proceda-se nos termos do art. 3 e seguintes. No agravo de instrumento (ID 64775200), a parte executada, ora agravante, pleiteia a “suspensão da decisão agravada, bem como o sobrestamento do cumprimento de sentença, até o trânsito em julgado da r. decisão recorrida” (p. 9). Argumenta, em suma, que a decisão agravada divergiu do entendimento consolidado do STJ, o qual entende que “o prazo para cumprimento da obrigação de fazer é contado em dias úteis”, independentemente dessa obrigação decorrer de tutela provisória de urgência, uma vez que a natureza da obrigação nem modifica a regra de contagem de prazo para o seu cumprimento. Acrescenta que “as astreintes têm como objetivo exclusivo superar a resistência ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, incidindo a partir do momento em que o devedor toma ciência da ordem, conforme o artigo 461 do CPC, não se destinando a indenizar nem, tampouco, a enriquecer a parte que dela se beneficia” e que, no caso, ficou demonstrado que não houve resistência por parte da agravante em cumprir a obrigação de fazer, sendo que o pedido de cumprimento provisório de sentença desconsiderou a suspensão dos prazos processuais durante o recesso forense, conforme o artigo 60 da Lei 11.697/2008 e a Portaria Conjunta 120/2019. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pleito liminar, por estar presente a plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões e fundamentos jurídicos apresentados (fumus boni iuris), bem como na urgência da medida, “pois está sendo injustamente obrigada a suportar astreintes claramente indevidas, inclusive já foi obrigada a promover o depósito do valor executado, sob pena de responder por multa e honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC” (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo recolhido regularmente (ID's 64775201 e 64775202). Recurso tempestivo. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso quanto aos demais temas. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Os autos de origem versam sobre cumprimento provisório de sentença, proferida nos autos de n. 0706053-75.2023.8.07.0002, em que, em sede de antecipação de tutela, se determinou obrigação de fazer em 14.12.2023, concernente na promoção de entrega de veículo reserva à então autora, ora agravada, e que procedesse aos reparos necessários junto ao veículo sinistrado, dentro dos parâmetros e limitações contratadas, no prazo se 5 dias, sob pena de multa, tendo em vista a negativa da seguradora ter se baseado na constatação de condução do veículo com CNH vencida. Destarte, a controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar o cômputo do prazo para cumprimento da obrigação de fazer, considerando-se o recesso forense previsto no Art. 220 do CPC (entre 20 de dezembro e 20 de janeiro), ou seja, se esse prazo para cumprir obrigação de fazer é de natureza processual ou material. Com efeito, os artigos 219 e 220, ambos do Código de Processo Civil, dispõem o seguinte acerca da contagem dos prazos: Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais. Art. 220. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive. Como se vê, da simples leitura das normas supra referidas conclui-se que apenas os prazos processuais ficarão suspensos durante o recesso forense. Assim, para o correto deslinde do feito é essencial saber a natureza jurídica do prazo para o cumprimento do preceito judicial, sob pena de incidência da astreinte, ou seja, se é prazo processual ou de natureza material. Nesse sentido, vale mencionar lição de Daniel Amorin Assunção Neves: Apesar de existir corrente doutrinária que defende tratar-se de um prazo processual (apud, Scarpinella Bueno, Manual, p. 402), em meu entendimento o prazo é material, porque o pagamento é ato a ser praticado pela parte e não pelo advogado, não se tratando, portanto, de ato postulatório."("Manual de Direito Processual Civil Volume Único". 8a Edição Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 1.124.) Em que pese a controvérsia existente, o entendimento que prevalece, tanto na doutrina, quanto na jurisprudência, é de que o prazo para cumprir obrigação de fazer é material, ao passo que os prazos processuais, a que aludem os artigos do Códex Processualista referenciados, são aqueles atinentes aos atos de natureza puramente processual, isto é, os relacionados aos direitos e deveres processuais, como prazo para contestação, para interposição de recurso etc. Nessa toada, imperioso que não se confunda a natureza jurídica dos prazos em debate no presente caso, pois, aquele atinente à obrigação de fazer possui clara natureza material, logo, sem índole processual como quer fazer crer a recorrente, logo, não se aplica a sistemática de contagem para os prazos processuais. Tal entendimento é reforçado pelo § 4o do Art. 537 do diploma processual civil: Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. [...] § 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado. Fixadas tais premissas, indubitável que a multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado, do que se infere não ter o legislador acenado com qualquer espécie de causa suspensiva da fluência do prazo para o cumprimento da obrigação. O agravante não dependia de qualquer providência judicial para o cumprimento da obrigação, não sendo o recesso forense empecilho da ordem judicial, mormente porque prolatada antes do início do recesso. Desse modo, durante o recesso forense, a suspensão é somente para os atos processuais, mas não para o cumprimento de decisões judiciais. Nesse contexto, tendo em vista a própria natureza coercitiva da multa diária, no sentido de vencer a resistência do devedor ao cumprimento da obrigação e forçá-lo à execução da tutela específica, a meu ver, referido prazo é de direito material, não estando sujeito à suspensão decorrente do recesso forense. Caso contrário, a própria efetividade da medida estaria ameaçada. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se vislumbra a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizados da concessão da medida liminar. Registre-se que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela e ou efeito suspensivo, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Após, intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Brasília/DF, 7 de outubro de 2024. CARLOS MARTINS Relator